Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733491-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, DANICIA LOBAO DE QUEIROZ, DIDEROT RODRIGUES PARREIRA, BANCO PAN S.A APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, DIDEROT RODRIGUES PARREIRA, DANICIA LOBAO DE QUEIROZ, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Distribuídos os presentes recursos, constatou-se a possível ausência de interesse do recorrente BANCO PAN S.A quanto à insurgência por ele interposta. Em resposta (ID 13973804), a referida instituição financeira discorreu sobre a ocorrência de erro material, ao argumento de que dela deveria constar, como apelante, a ré BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, eis que a guia de preparo, inclusive, foi emitida em nome desta. A fim de viabilizar o exame dos esclarecimentos prestados, foi determinada a regularização da representação processual da pessoa jurídica recorrente, uma vez que a procuração acostada nos autos previa expressamente a validade por somente 1 ano (ID 14007583). Com efeito, em observância a tal ordem, sobreveio a petição de ID 14433797, acompanhada dos documentos de ID 14433798. Brevemente relatados, decido. Em face da juntada dos instrumentos de mandato necessários à regularização processual (ID 14433798), ACOLHO as razões declinadas na petição de ID 13973804, devendo figurar como apelante, em substituição à instituição financeira sobredita, a ré BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO. Por conseguinte, à Secretaria da Turma para que promova a exclusão dos réus/apelados BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA e BANCO PAN S.A, consoante determinado na origem após a apresentação de emenda à inicial (ID 13500268 – pág. 4). Em seguida, tendo em vista que esta demanda encontra-se associada à ação de imissão na posse (Processo no 736579-38.2017.8.07.0001), voltem os autos conclusos para julgamento conjunto dos recursos apresentados. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator